Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733708-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO AUGUSTO DA SILVA, MARGARIDA PEREIRA NUNES DA SILVA AGRAVADO: ANDREA HAAG BAZZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO AUGUSTO DA SILVA e MARGARIDA PEREIRA NUNES DA SILVA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0016359-70.2011.8.07.0001 proposta por ANDREA HAAG em desfavor de PLANET FITNESSE ACADEMIA E VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA E OUTROS, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel dos agravantes. No agravo, os agravantes postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, verifico que não foi juntado nenhum documento relativo à renda da segunda agravante, Sra. Margarida Pereira Nunes da Silva. Desse modo, oportunizo a segunda agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópia do último contracheque ou extrato do benefício recebido pelo INSS, uma vez que se qualificou na inicial como aposentada. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora